Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704937-58.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFERTA. VINCULAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Nos termos dos artigos 30 e 35, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado, de sorte que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta. 3. O prejuízo causado ao consumidor pelo fato da instituição financeira não honrar a oferta de portabilidade causou dano material, na medida em que houve continuidade dos descontos promovidos pelo Banco de Brasília em sua folha de pagamento. Ressarcimento devido ao consumidor. 4. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 5. Não existem critérios legais para a fixação do valor indenizatório (rectius: compensatório) devido a título de compensação por danos morais. 6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. 7. A majoração ou a redução do quantum em sede recursal é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo. A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. Os honorários de sucumbência fixados em observância à ordem preferencial estabelecida no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, não devem ser reduzidos. Não há valor exorbitante. 9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que os embargos de declaração não foram opostos com o intuito protelatório, e sim de prequestionamento da matéria, de modo que, em seu entendimento, deve ser afastada a multa aplicada. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1924954/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/4/2022. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão julgador de serem manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos pelo recorrente é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017